Tribunal: CARF
Processo: 10730.722097/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.722097/2011-85
ACÓRDÃO
3401-014.362 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SDC DO BRASIL - SERVICOS MARITIMOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 30/10/2008 a 07/04/2011
REGIME ESPECIAL DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA. DESVIO DE FINALIDADE.
LANÇAMENTO.
A utilização dos bens submetidos à admissão temporária com suspensão
dos tributos em finalidade diversa da que o regime especial amparava
implica a exigência dos tributos devidos, assim como das penalidades
aplicáveis.
UTILIZAÇÃO ECONÔMICA DE EMBARCAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO FATO.
É hábil à comprovação da utilização econômica de embarcação em serviços
de dragagem de canal portuário a constatação fiscal dos fatos, registrada e
relatada por equipe de vigilância aduaneira.
ADMISSÃO
TEMPORÁRIA.
DESCUMPRIMENTO
DAS
CONDIÇÕES.
PENALIDADE.
Observado o valor mínimo legal, é de 10% do valor aduaneiro a multa
devida por descumprimento das condições do regime aduaneiro especial
de admissão temporária, descabendo, para a mesma infração, a cominação
de multa diária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA – Relator
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.362 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722097/2011-85
2

Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira (Relator),
George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
O objeto deste litígio reside na cobrança proporcional de tributos incidentes no
regime especial de admissão temporária para utilização econômica no período de 09/02/2010 a
29/03/2010.
Isto porque a embarcação HANG JUNG 5001 foi importada no período em questão
pelo regime aduaneiro do entreposto aduaneiro, com suspensão total dos impostos, a fim de que
fazer os testes necessários para a sua utilização na atividade de dragagem, no porto de Santos-SP.
Após este período o recorrente promoveu a extinção do entreposto e obteve a
autorização para iniciar o regime de admissão temporária, com finalidade econômica e pagamento
proporcional dos tributos.
A decisão da DRJ entendeu que:
a) Bastaria ao contribuinte colacionar em suas defesas relatórios de atividades da
embarcação, posto que suas atividades de dragagem e de deslocamento são
totalmente controladas, até mesmo em razão do tráfego marítimo;
b) Mas não o fez justamente pois já estava operando a embarcação com finalidade
econômica, mesmo sob o benefício da suspensão integral dos tributos. Em razão
disso houve o lançamento da tributação e da multa de ofício, acrescidas de juros
e correção;
c) Por outro lado, além de não apresentar estes documentos, não atendeu a
intimação da fiscalização quando instada a esclarecer os motivos pelos quais a
embarcação estava em Niteroi-RJ;
d) Em relação as multas aduaneiras aplicadas, uma fundamentada no art. 72, I, da
Lei no 10.833, de 2003 e a outra com supedâneo no art. 107, VII, “e”, do
Decreto-lei no 37, de 1966, entendeu-se que inexiste bin in idem posto que se
cancelou a sanção prevista no artigo 107 por não se referir especificamente a
natureza da sanção discutida nos autos;
e) Excluiu-se, portanto, R$ 45.000,00 desta multa;
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.362 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722097/2011-85
3
f) Por fim, aplicou-se o entendimento externado em sede do Recurso
Extraordinário n 559.937, no qual se definiu pela exclusão do ICMS e das
contribuições da base de cálculo do PIS/Pasep e COFINS Importação;
g) Sendo assim, foi dado parcial provimento ao pleito para cancelar a multa
regulamentar de R$ 45.000,00 e alterar as exigências de PIS-Importação para R$
3.284,06 e de Cofins-Importação para R$ 15.126,59, além das multas e dos
acréscimos legais correspondentes.
Em sede de Recurso Voluntário, o recorrente pleiteia a reforma do r. julgado nos
termos que se seguem:
a) Em 09/02/2010, a Recorrente importou a draga de sucção e recalque HANG JUN
5001, amparada pelo Contrato de Afretamento de Navio por Tempo
Determinado n° 001/09 (f Is. 218/262), para 2 meses de testes, mediante
suspensão total de tributos, por meio da Declaração Simplificada de Importação
— DSI n' 10/0004261-4;
b) O regime de admissão temporária para testes foi deferido pela Autoridade
Aduaneiro e vinculado ao Termo de Responsabilidade ("TR") n° 788/2010
(objeto do Processo Administrativo n 10730.001379/2010-66), com prazo final
fixado até 27/03/2010;
c) Considerando que um dos elementos de prova da suposta infração é a
reportagem do youtube que retrata a presença embarcações em Santos e que,
tal fato, somente foi disponibilizado a recorrente após a prolação da decisão
recorrida, restou configurada a preterição do direito de defesa, motivo pelo qual
a decisão recorrida seria nula;
d) No mérito, atesta a insuficiência probatória do Auto de Infração. Sustenta que
não há qualquer comprovação do efetivo início de utilização econômica (assim
entendida como prestação de serviços) ainda no prazo do regime de suspensão
total dos tributos (testes), apenas mera verificação visual da operação da draga,
o que não autoriza a conclusão de que estava sendo prestado um serviço;
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.362 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722097/2011-85
4
1
DO CONHECIMENTO
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
DA PRELIMINAR DE NULIDADE
Apesar de sustentar que a peça acusatória lastreia sua prova em um a reportagem
do youtube, é preciso registrar que não se observa a preterição de direito de defesa alegada pela
recorrente.
Mesmo que se considerasse que a recorrente tivesse acesso a reportagem após a
decisão da DRJ, fato é que esta empresa foi efetivamente intimada para apresentar
esclarecimentos acerca da situação do regime aduaneiro ao qual estava sendo beneficiada e,
simplesmente, não atendeu a fiscalização.
Inclusive, este vídeo foi disponibilizado no ato do lançamento, no qual a empresa
teve acesso ao mesmo antes do proferimento da decisão da DRJ, com plena possibilidade de
apresentar sua defesa.
Além da constatação fiscal dos fatos, é possível encontrar na rede mundial de
computadores (Internet) vídeo de reportagem da época (destaque-se que a data
da publicação no canal Youtube é de 02/03/2010, referindo-se a matéria exibida
em 28/02/2010 pelo “Canal Aquaviário”), noticiando e registrando a operação de
dragagem pela embarcação de nome HANG JUN 5001... A título informativo, tal
vídeo é ora anexado aos autos (arquivo “não paginável”). Nele verificam-se dados
condizentes com a descrição fiscal dos fatos, observando-se que, assim como são
registradas imagens da draga HANG JUN 5001 em operação, há informações
repassadas pela reportagem e pelo Diretor de Infraestrutura da Codesp, Paulino
Moreira Vicente, corroborando a observação da fiscalização...
Portanto, nega-se provimento por não se verificar nenhuma das hipóteses previstas
no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972.
3
DO MÉRITO
Melhor sorte também não assiste a recorrente. Explica-se: quando há infringência
do regime especial de admissão temporária com suspensão total de tributos, há incidência,
proporcional, da tributação, acrescida da multa de ofício, regulamentar, juros e a correção
monetária.
Neste sentido e, por bem analisar os fatos, fundamentos e provas dos autos,
transcreve-se alguns trechos da decisão que ampararam e fundamentam a presente decisão,
motivo pelo qual se adotam as razões do Acórdão recorrido:
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.362 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722097/2011-85
5
Além da constatação fiscal dos fatos, é possível encontrar na rede mundial de
computadores (Internet) vídeo de reportagem da época (destaque-se que a data
da publicação no canal Youtube é de 02/03/2010, referindo-se a matéria exibida
em 28/02/2010 pelo “Canal Aquaviário”), noticiando e registrando a operação de
dragagem pela embarcação de nome HANG JUN 5001... A título informativo, tal
vídeo é ora anexado aos autos (arquivo “não paginável”). Nele verificam-se dados
condizentes com a descrição fiscal dos fatos, observando-se que, assim como são
registradas imagens da draga HANG JUN 5001 em operação, há informações
repassadas pela reportagem e pelo Diretor de Infraestrutura da Codesp, Paulino
Moreira Vicente, corroborando a observação da fiscalização...
A partir da constatação da operação das duas dragas chinesas apontadas, a
Equipe de Vigilância e Busca Aduaneira da Alfândega da RFB do Porto de
Santos/SP intimou a importadora, em 15/03/2010 (fl. 59) e 27/04/2010 (fls.
72/73), não obtendo resposta.
Saliente-se que as multas aplicadas por falta de atendimento das intimações,
impostas por aquela fiscalização, não fazem parte do presente litígio. A
importadora poderia, se fosse o caso, produzir prova de que a draga HANG JUN
5001 encontrava-se exclusivamente em operações de testes no período discutido.
Evidentemente, todas as suas atividades no canal do Porto de Santos/SP foram
desenvolvidas mediante autorização e controle, tanto da própria presença da
embarcação como da sua movimentação, considerando o impacto nas atividades
portuárias, sobretudo em relação ao tráfego de navios de carga. Além disso, as
atividades de retirada e de descarte dos materiais dragados do canal do porto são
necessariamente acompanhadas de relatórios de evolução e desenvolvimento dos
trabalhos, tanto para fins operacionais e gerenciais da executante, como para
prestação de contas aos contratantes. Bastaria, portanto, que a impugnante
trouxesse aos autos os relatórios das atividades desempenhadas, devidamente
chanceladas pela Administração do Porto de Santos. A razão para não fazê-lo é
simples: a utilização econômica da draga HANG JUN 5001 ocorreu a despeito de
encontrar-se em regime especial de admissão temporária com suspensão total
dos tributos, antes da modificação do regime especial de admissão temporária
com utilização econômica....
No que se refere às multas regulamentares, a fiscalização aplicou duas delas em
face dos fatos descritos no lançamento. Uma fundamentada no art. 72, I, da Lei no
10.833, de 2003; outra com supedâneo no art. 107, VII, “e”, do Decreto-lei no 37,
de 1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 2003....
No caso, o regime especial de admissão temporária com suspensão total de
tributos encontrava-se baseado no pressuposto de que os bens se destinavam a
ensaios, testes de funcionamento ou de resistência, conserto, reparo ou
restauração. Ao utilizá-lo economicamente, nos serviços de dragagem do canal do
Porto de Santos/SP, no período em que não havia pleiteado essa modalidade de
regime especial, deixou de cumprir os requisitos básicos da admissão temporária,
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.362 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722097/2011-85
6
sujeitando-se, portanto, à multa de 10% do valor aduaneiro da mercadoria, com
base no art. 72, I, da Lei no 10.833, de 2003. Saliente-se que tal dispositivo legal é
específico para o regime especial de admissão temporária.
Por conseguinte, deve ser cancelada a aplicação da multa diária, calculada em R$
45.000,00, uma vez indevida para a infração apontada no lançamento.
Por fim, não obstante o lançamento, em relação ao PIS Importação e Cofins
Importação tenha sido efetuado com a observância das normas legais então
vigentes, há que se adequar o valor da exigência à decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento do Recurso Extraordinário
559.937, submetido ao rito do art. 543-B do então Código de Processo Civil (Lei no
5.869, de 1973), que declarou a inconstitucionalidade da anterior redação do art.
7o, I, da Lei no 10.865, de 2004, na parte que acrescentava ao valor aduaneiro o
ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e o valor da Contribuição para o
PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação. Tal decisão passou a ter
efeito vinculante no âmbito da Receita Federal em face das disposições do
art. 19, §§ 4o, 5o e 7o, da Lei no 10.522, de 2002, combinado com a Nota
PGFN/CAST/No 1.254, de 2014, que incluiu a matéria na lista de dispensa
de contestar e recorrer, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1,
de 2014.
No caso , considerando o valor tributável que serviu de base de cálculo do
imposto de importação (fl. 09), de R$ 199.034,11, bem com as alíquotas
das contribuições (1,65% e 7,60%), devem as exigências serem reduzidas
para R$ 3.284,06 de PIS-Importação e R$ 15.126,59 de Cofins-Importação,
além das multas de ofício e dos acréscimos legais correspondentes.
Isso posto, voto pelo parcial provimento da impugnação, para cancelar a
multa regulamentar de R$ 45.000,00 e alterar as exigências de PIS-
Importação para R$ 3.284,06 e de Cofins-Importação para R$ 15.126,59,
além das multas e dos acréscimos legais correspondentes.
Portanto, pelos fundamentos, fundamentos e provas externados, entende-se que a
decisão recorrida deve ser mantida na sua integralidade.
4
DO DISPOSITIVO
Isto posto, conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego-
lhe provimento.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.362 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.722097/2011-85
7

Fl. 370
DF CARF MF
Original